Tribunal: TJBA
Processo: 8063481-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063481-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SARA DE SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO (B-31) PARA ACIDENTÁRIO (B-91). BANCÁRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TENDINOPATIA, BURSITE E OSTEOARTRITE NO OMBRO DIREITO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO ANTERIOR PELA PRÓPRIA AUTARQUIA. TEORIA DA CONCAUSA. DOENÇA DEGENERATIVA COM CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo INSS contra sentença que determinou a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária nº 607.720.788-1, da espécie previdenciária (B-31) para acidentária (B-91), reconhecendo nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral de bancária exercida pela segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar se o benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido na espécie previdenciária deve ser convertido para a espécie acidentária, mediante reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia incapacitante (tendinopatia, bursite e osteoartrite no ombro direito) e a atividade laboral de bancária exercida pela segurada, que é pessoa com deficiência física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A segurada é pessoa com deficiência física que executa todas as atividades laborais utilizando exclusivamente o membro superior direito, circunstância que impõe sobrecarga muito superior à de trabalhador sem qualquer limitação física.

4 - A própria autarquia previdenciária já reconheceu, em oportunidades anteriores, o caráter acidentário das enfermidades que acometem a apelada, tendo concedido benefícios acidentários nos períodos de 28/04/2013 a 16/12/2013 (NB 601.695.970-0) e de 18/03/2016 a 10/03/2017 (NB 613.674.039-0), ambos relativos às mesmas patologias de ombro direito.

5 - As enfermidades diagnosticadas (tendinopatia e bursite no ombro direito) possuem como agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional posições forçadas, gestos repetitivos e ritmo de trabalho penoso, circunstâncias compatíveis com a atividade de bancária.

6 - A exclusão da doença degenerativa do conceito de acidente de trabalho, prevista no art. 20, § 1º, alínea "a", da Lei 8.213/91, somente se aplica quando a patologia é exclusivamente de natureza degenerativa, sem qualquer contribuição do trabalho para seu desencadeamento ou agravamento.

7 - Configurada a teoria da concausa prevista no art. 21, I, da Lei 8.213/91, quando a atividade laboral, embora não tenha sido a causa única, contribuiu diretamente para o agravamento do quadro clínico da segurada, especialmente considerando sua condição de pessoa com deficiência.

8 - O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, I, e 61; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 965.138/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; TRT-5, ROT 00001201720235050311, Rel. Des. Ana Paola Santos Machado Diniz; TJ-BA, Apelação 80038126620188050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos; TJ-BA, Apelação 80364638320208050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8063481-74.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
SARA DE SANTANA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04